Tribunal: TJBA
Processo: 8150104-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150104-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do
c
onsumidor. Recurso de apelação. Indenização por danos morais.
I
nterrupção
de
serviço
essencial.
A
usência
prova mínima do dano moral sofrido. Ausência
de responsabilidade civil.
Improcedência, Manutenção
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença
de
improced
ência do
pedido de indenização por danos morais, fundado em interrupção no fornecimento de água, por cinco dias, supostamente ocorrida no bairro onde reside, em decorrência de apagão no sistema elétrico estadual.

II
.
Questão

em

discussão

2.
V
erificar se a interrupção alegada do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e, sendo o caso, se é cabível a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III.

Razões

de

decidir

3.
A
responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo exigível a presença de defeito na prestação, nexo causal e ocorrência de dano. Ausente a comprovação mínima de dano individual sofrido, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, exigência reafirmada pelo STJ em diversos precedentes.

5.
A apelante não logrou comprovar a interrupção do fornecimento de água em sua residência, limitando-se à juntada de matérias jornalísticas genéricas e faturas de consumo, sem qualquer protocolo de reclamação, comprovante de aquisição emergencial de água ou prova testemunhal.

IV. Dispositivo

e tese

6
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação
nº
8150104-78.2022.8.05.0001
, tendo como
a
pelante
LÚCIA MARIA FERREIRA DE SANTANA
e, como
a
pelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO
, pelas razões expostas.